Tribunal: STF
Processo: HC 64938
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RÉU REVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. BENEFICIO DE RECORRER EM LIBERDADE
(CONCESSÃO). TRANSCURSO DO PRAZO FIXADO NO EDITAL. APELAÇÃO
AJUIZADA POR DEFENSOR DATIVO. PRAZO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
DO DEFENSOR PÚBLICO PARA FLUENCIA DO PRAZO RECURSAL. NORMA EXPRESSA
DA CORREGEDORIA-GERAL DO ESTADO NESTE SENTIDO. REGRA QUE SEM
OFENDER, FRONTALMENTE, O DISPOSTO NO ART. 392 DO CPP
COMPATIBILIZA-SE COM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONCESSÃO DO 'WRIT' PARA QUE, AFASTADA A QUESTÃO DA
INTEMPESTIVIDADE, A CORTE A QUO APRECIE O RECURSO COMO ENTENDER DE
DIREITO.